Tribunal: TJMT
Processo: 1075032-37.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MERCADO PAGO. CORRENTISTA. NEGATIVA DE COMPRA. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 359845368 – reclamação nº 1075032-37.2025.8.11.0001 – 6º JEC da Capital), que indeferiu o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) O Mercado Pago é uma plataforma digital, inclusive na adesão (site/App), que funciona como carteira digital do Mercado Livre, atuando como intermediário de pagamento entre o vendedor individual e o comprador, bandeiras de cartão de crédito e bancos, entre outros serviços. 2.2) A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2.3) Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, e aliadas a outros elementos de prova, servem como fundamento da contratação/dívida. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1064706-86.2023.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1064706-86.2023.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1018077-20.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 23/09/2024 - 26/09/2024). 2.4) “CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.” 2.5) “SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” 2.6) No caso, a Empresa demonstrou por meio de “cédula de crédito”, a contratação, onde indica o nome, endereço, contato telefônico e e-mail da Recorrente/Consumidora e valores da contratação, constando ainda, assinatura eletrônica com “IP”, sem impugnação específica, sobre o referido documento e dados ali inseridos (id ́s. 359844885, 359844886 e 359844887). Nota-se que tais dados técnicos coincidem integralmente com o histórico de utilização da conta pela usuária há cerca de um ano, não havendo qualquer registro de acesso por dispositivo novo ou desconhecido na data dos fatos. Sobre estes elementos, a Recorrente não ofereceu impugnação específica, limitando-se a negar a autoria de forma genérica. Ademais, como a própria Recorrente admite a titularidade do cadastro (id. 359844871), cabia a ela, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar minimamente que seu dispositivo ou conexão foram vulnerados de forma externa, ônus do qual se manteve inerte (art. 373, I, do CPC). 2.7) Do confronto probatório, embora a Recorrente tenha acostado o Boletim de Ocorrência (id. 359844875) e alegado que o produto adquirido (Razer Gold Digital) é comumente utilizado em golpes, tais elementos são insuficientes para desconstituir a prova técnica produzida pela Recorrida. O registro policial consiste em narrativa unilateral da parte, possuindo presunção apenas quanto à declaração, e não quanto à veracidade do fato narrado. Em contrapartida, a Instituição Financeira apresentou biometria facial (selfie) contemporânea ao ato e logs de acesso do hardware habitual da usuária (id. 359844884). Diante da segurança tecnológica demonstrada (autenticação de dois fatores e biometria), a alegação de fraude sem a prova de falha sistêmica ou de furto/roubo do aparelho celular configura culpa exclusiva da guarda das credenciais de acesso, rompendo o nexo de causalidade (art. 14, §3º, II, do CDC). 2.8) Assim, restando incontroversa a relação jurídica (consumidor cadastrado), e diante das provas de utilização do serviço indicadas pela Empresa, indispensável promovesse ela (a consumidora) impugnação específica, o que não ocorreu. 2.9) Inexistindo a demonstração da prática de ato ilícito, não há dano extrapatrimonial a ser indenizado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075032-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FUKUSHIMA PIRAN - CPF: 057.563.252-63 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026